Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INÉRCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESPROVIMENTO
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de devolução de prazo da parte em razão da inércia de seu advogado anterior que, de forma displicente, deixou de se manifestar nos autos.
2. O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que na petição do agravo interno, o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de indicar precisamente o equívoco da decisão impugnada (error in judicando e/ou erro in procedendo), pois somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso.
4. Na hipótese, o pedido subsidiário do agravante (retificação da lista de aprovados do concurso) não pode ser conhecido, pois não guarda relação com a decisão agravada, que se limitou a analisar o requerimento de devolução do prazo por inércia do advogado anterior.
5. Conforme art. 223, § 1o, do CPC, a justa causa – que autoriza a devolução do prazo processual – é o evento alheio à vontade da parte e que a impede de praticar o ato por si ou por mandatário.
6. A inércia do advogado – que deixa de se manifestar nos autos quando podia fazê-lo – não autoriza a devolução do prazo por não se enquadrar na hipótese do art. 223, § 1o, do CPC.
7. A restituição de prazo nas hipóteses de inércia de advogados viola não só a isonomia entre as partes, como a efetividade de todo sistema jurídico processual.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.